Tribunal: TJDFT
Processo: 0734374-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734374-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O O JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA suscita conflito negativo de jurisdição em face do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crime de maus-tratos (art. 136, § 3o, do CP) por parte de GEYSON DE OLIVEIRA ARAUJO, contra seu filho G.F.A., de 11 (onze) anos de idade na data dos fatos. O inquérito policial tramitou inicialmente perante o Juízo Suscitado, que acolheu a manifestação ministerial e declinou da competência, com fundamento no artigo 61 da Lei no 9.099/1995, por considerar o delito como de menor potencial ofensivo (fl. 59). Por sua vez, o Juízo suscitante ponderou que o artigo 226, § 1o, da Lei no 8.069/1990, com redação incluída pela Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), impede a aplicação da Lei no 9.099/1995 aos crimes praticados contra criança e adolescente, razão pela qual aquele dispositivo deve ser observado em relação a todo e qualquer delito, inclusive os que não estejam previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (fl. 68). Designei o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes, porquanto com ele se encontravam os autos. (fls. 72/73). A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer para que seja declarada a competência do Juízo Suscitado (fls. 80/83). Foi designado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório o Juízo Suscitante, com quem se encontram os autos. A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pela declaração da competência do Juízo Suscitado (ID 40354286). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Penal por força do artigo 3o do Códex de Ritos, bem como do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao Relator incumbe ordenar o processo, podendo decidir monocraticamente, quando a questão for relativa a jurisprudência predominante em Tribunal Superior. No caso, cinge-se a questão em determinar a competência para processar inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime maus tratos pelo pai contra o filho menor. Nesse passo, insta consignar que ao solucionar divergência jurisprudencial sobre a matéria, a Terceira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ, firmou a Tese de que “após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar.” Na modulação dos efeitos, ficou estabelecido que nas comarcas onde não houver juizado ou vara especializada, consoante determinado no artigo 23 da Lei no 13.431/2017, as ações penais relativas a violência contra criança e adolescente que foram distribuídas até 30/11/2022, data da publicação do acórdão do EAREsp no 2.099.532/RJ, devem tramitar nas varas para as quais foram distribuídas originariamente ou para aquelas determinadas definitivamente por Tribunal local ou superior, tais como juizados e varas de violência doméstica e varas criminais comuns. As ações penas distribuídas após a publicação do julgado, tramitarão obrigatoriamente perante os juizados especializados em violência doméstica e familiar. Confira-se a ementa do julgado: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.) Destaque-se que embora a tese disciplinada pelo julgado mencione expressamente o crime de estupro de vulnerável, os demais itens da ementa, bem assim as razões, demonstram claramente que o mesmo entendimento deve ser aplicado para quaisquer crimes envolvendo violência contra a criança ou o adolescente. Nesse sentido, consta do voto que a Lei no 13.431/2017 “estabeleceu uma série de medidas, em diversos âmbitos, com o objetivo de conferir melhores condições de defesa e proteção a crianças e adolescentes vítimas de condutas violentas”, sem distinção do sexo ou da natureza das ações delituosas. Importa salientar que os embargos de declaração opostos em face do julgado foram rejeitados em sessão realizada em 2/3/2023, publicada ementa e acórdão em 7/3/2023. Considerando a decisão proferida pela 3a Seção, que reflete o entendimento que deve ser aplicado pelas Turmas Criminais no âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça, a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do Conflito de Competência no 0703341-21.2023.8.07.0000, da Relatoria do nobre Desembargador Roberval Casemiro Belinati, decidiu de forma unânime que o entendimento firmado no REsp 2.099.532/RJ deve ser aplicado aos casos envolvendo vítimas menores, independente do sexo ou da prática fora do âmbito da violência doméstica. O Colegiado estabeleceu que a modulação dos efeitos realizada pela Corte Superior deve ser aplicada apenas a ações penais, para a preservação dos atos processuais já praticados. Com relação aos demais feitos, tais como inquérito policial ou medida protetiva de urgência, devem tramitar perante os Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, até que sejam criados Juízos Especializados, na forma do artigo 23 da Lei no 13.431/2017. Referido julgado foi assim resumido por sua ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticado por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 - RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso - para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF). (Acórdão 1675851, 07033412120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/3/2023, publicado no PJe: 20/3/2023.) Feitas todas essas considerações, no presente caso, em que o conflito foi suscitado em inquérito policial que apura suposto crime de maus tratos praticado por pai contra filho menor, não implementado no Distrito Federal juizado ou vara especializada e não sendo aplicável a modulação de efeitos, deve ser fixada a competência do Juízo da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Sobre a possibilidade de declarar a competência de terceiro Juízo, esta Corte a reconhece, nos termos dos seguintes julgados: 3. É possível ao Tribunal, conhecendo do conflito, declarar a competência de um terceiro juízo. In casu, tratando-se de suposto crime de estelionato em que a apontada indevida vantagem foi obtida mediante depósitos e transferências bancárias, a competência para a apuração do feito deve ser fixada no Juízo do domicílio da vítima, e, tendo a vítima apontado por domicílio a cidade de Águas Claras/DF, o processamento do feito deve ocorrer perante o Juízo de uma das Varas Criminais daquela Circunscrição Judiciária, sendo irrelevante o fato de se tratar de Juízo estranho ao conflito de jurisdição ora instaurado. (Acórdão 1404484, 07283314720218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 17/3/2022.) PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA. DESACATO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO AUSENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.343/2006.QUANTUMDAS PENAS MÁXIMAS SUPERIOR AO LIMITE DE DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. [...]4. A considerar que o somatório das penas máximas cominadas aos fatos delitivos, seja pela regra do concurso material ou formal, é superior a 2 (dois) anos, fica afastada a competência do juizado especial criminal. (Acórdão 1383583, 07305997420218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Câmara Criminal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. – grifo nosso) Ante o exposto, CONHEÇO do presente conflito negativo de jurisdição e DECLARO competente um JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. BRASÍLIA-DF, 2 de abril de 2023 15:43:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora